Tribunal: TJSP
Processo: 1120217-17.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS E HONORÁRIOS MÉDICOS – PROCEDIMENTOS REALIZADOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA E EM SISTEMA DE INTERNAÇÃO – CONTRATO FIRMADO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL No 9.656/98, MAS QUE SE SUJEITA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -CONTRATO INDIVIDUAL DE LIVRE ESCOLHA – COBERTURA CONTRATUAL – NEGATIVA ABUSIVA – REEMBOLSO - AUSÊNCIA DE

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS E HONORÁRIOS MÉDICOS – PROCEDIMENTOS REALIZADOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA E EM SISTEMA DE INTERNAÇÃO – CONTRATO FIRMADO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI FEDERAL No 9.656/98, MAS QUE SE SUJEITA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -CONTRATO INDIVIDUAL DE LIVRE ESCOLHA – COBERTURA CONTRATUAL – NEGATIVA ABUSIVA – REEMBOLSO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA – TABELA DE REEMBOLSO DE DIFÍCIL COMPREENSÃO – CRITÉRIOS OBSCUROS - REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.